Tribunal: TCU
Processo: 006.954/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.954/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Vannessa Alves de Souza (XXX.670.354-XX); Ana Larissa da Cruz Barboza (XXX.242.844-XX); Diego da Silva Peixoto (XXX.744.694-XX); Geovani Francisco Ribeiro do Nascimento (XXX.968.424-XX); Marcos Vinicius Cruz Bezerra Barbosa (XXX.595.924-XX); Maria Tatiane Gomes Cavalcante (XXX.522.004-XX); Nathalia Cavalcante Carmo (XXX.075.934-XX); Raquel Vieira Miranda (XXX.385.875-XX); Silamys Raniere Silva de Melo (XXX.451.794-XX); Talita Ariely Torres Soares (XXX.826.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.